Tribunal: TJDFT
Processo: 0715344-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715344-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NEUZA SOARES DO NASCIMENTO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ele. O embargante afirma, de forma genérica, que o acórdão embargado seria omisso, porém, ao desenvolver suas razões recursais, não indica de maneira clara e específica quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Intime-se o embargante para manifestar-se sobre o não conhecimento de seus embargos de declaração, em por ausência de apontamento dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. É vedado alterar, corrigir ou substituir as razões no prazo concedido em observância ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator